Tribunal: STF
Processo: HC 82852
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-02
Data de publicação: 2003-04-02

Ementa:
A concessão de medida liminar em ação direta de
 inconstitucionalidade
não dá ensejo à impetração de "habeas corpus", por não se dirigir à
 solução de um
caso concreto, tendo como objeto a consonância ou não do dispositivo
 impugnado
com a Carta Magna. Não  há que se falar em constrangimento ilegal à
 luz do que
decidido em caráter abstrato.
                  "Habeas corpus" não conhecido.